Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-58.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-58.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MADALENA MARTINS CASSEMIRO - CPF: 014.499.431-36 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MADALENA MARTINS CASSEMIRO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou nulo contrato de serviço financeiro não contratado pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos realizados em conta bancária da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda, sob o argumento de que atuou apenas como intermediadora de débitos realizados por empresa conveniada; (
ii
) verificar a existência de relação jurídica válida apta a justificar os descontos realizados na conta da consumidora, diante da alegação de contratação fraudulenta; e (
iii
) definir a ocorrência de dano moral indenizável, bem como a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre correntista e instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, que consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, razão pela qual o banco possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.
A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura constante do contrato apresentado, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade da consumidora e a nulidade da contratação
.

5.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6.
Descontos indevidos em conta bancária decorrentes de contratação fraudulenta configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada.

7.
Mantém-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em consonância com o entendimento adotado por esta Câmara em hipóteses de cobrança decorrente de contratação irregular de produto financeiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
des
provido.

Tese de julgamento:

“1.
A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica demonstra a inexistência de contratação válida e impõe a nulidade do negócio jurídico.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

3. Descontos indevidos realizados em conta bancária decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral indenizável.

4. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando a cobrança indevida decorre de contratação irregular de produto financeiro.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14, 25, § 1º, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479;
TJMT, Apelação nº 1007471-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022, pub. 24.02.2022
;
TJMT, Apelação nº 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, pub. 19.03.2018
;
TJMT, Apelação nº 1027974-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, pub. 03.03.2026
;
TJMT, Apelação nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024, pub. 17.04.2024
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar nulo o contrato sub judice, bem como condenar as requeridas à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado (R$ 414,50). Ademais, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela requerente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva

ad causam
.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de ato ilícito – legalidade dos descontos
.

2.
2. Da inexistência de danos morais.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.
4. Da impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2.
5. Do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária – A partir do arbitramento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 347033958), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MADALENA MARTINS CASSEMIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar nulo o contrato sub judice, bem como condenar as requeridas à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado (R$ 414,50). Ademais, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela requerente.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

O apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atuou como mero mandatário ou intermediador financeiro, limitando-se a processar os débitos enviados pela empresa conveniada.

Tal tese não merece acolhida. A relação jurídica estabelecida entre o banco e a correntista é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Nesse contexto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

A instituição financeira não é uma mera espectadora inerte, ela detém o dever de guarda e vigilância sobre os valores depositados pelos correntistas
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço
contratado .

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
( Súmula
479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da
medida .

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (
g.n
.)

Portanto, a instituição financeira possui legitimidade para responder pela falha na segurança que permitiu o desfalque patrimonial da consumidora.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade
dos descontos
.

Cuida-se de demanda em que se discute a legalidade de descontos realizados na conta bancária da requerente, supostamente vinculados a serviço que afirma não ter contratado.

A controvérsia centra-se, portanto, na verificação da existência — ou não — de relação jurídica válida que ampare os débitos efetuados, bem como na eventual caracterização de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, à luz das normas que regem as relações de consumo.

Pois bem.

A meu juízo, a tese jurídica sustentada pel
o banco
apelante não merece acolhida.

Isso porque
, compulsando os autos,
verifica-se que a prova pericial grafotécnica foi contundente ao atestar a falsidade da assinatura no contrato apresentado pela
requerida
SP Gestão de Negócios. O expert identificou que a assinatura questionada
tratava-se
de uma "imitação servil" da assinatura constante na carteira de identidade da autora emitida em 1974, ignorando a evolução gráfica natural ocorrida ao longo de 50 anos na escrita da requerente, nascida em 1939.

Assim em considerações finais, o perito assevera
(ID 347033935 – p. 15)
:

“Diante do exposto, infere-se que a assinatura questionada NÃO FOI PRODUZIDA pelo mesmo punho escritor das assinaturas do conjunto padrão, sendo
tecnicamente incompatível com a autoria atribuída”.

Diante da prova pericial, resta incontroverso que não houve manifestação de vontade válida da consumidora. Trata-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiros.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL -
DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais
, o apelante tenta eximir-se de responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro. Contudo, no sistema de responsabilidade objetiva do CDC, a fraude bancária caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento
(Súmula 479 STJ)
. O banco aufere lucro com as operações de convênio e débito automático; consequentemente, deve suportar os prejuízos quando essas ferramentas são utilizadas para lesar o consumidor.

Colhe-se, nesse sentido julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MARCO TEMPORAL DE 30/03/2021. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória ajuizada por Aparecido Isaac dos Santos, na qual se pleiteou a declaração de inexistência do contrato de
empréstimo consignado (CCB nº 010017888890), sob alegação de fraude e falsificação de assinatura, com pedidos correlatos de cessação de descontos, indenização por dano moral e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento ou redução da indenização por dano moral fixada em razão de contratação fraudulenta com descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do marco temporal de 30/03/2021 referido pela jurisprudência do STJ; (
iii
) determinar se é necessária a adequação das astreintes, com pretensão de incidência mensal (por desconto) em substituição à incidência diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui, de forma conclusiva, que a assinatura aposta na CCB impugnada é imitação, com divergência em relação aos padrões autênticos, o que comprova ausência de manifestação de vontade do consumidor e torna o contrato nulo e o débito inexigível.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando-se a devolução dobrada apenas se houver engano justificável; na hipótese, os descontos ocorreram em maio, junho e julho de 2021, posteriores ao marco de 30/03/2021 mencionado na jurisprudência do STJ (
EAREsp
676.608/RS), legitimando a devolução em dobro.

6. O dano moral é in
re

ipsa
quando há contratação fraudulenta seguida de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por atingir a subsistência do consumidor e extrapolar mero dissabor, mantendo-se o valor de R$ 8.000,00 por adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Inexistindo fundamento para modificação do comando relativo às astreintes, e sendo a solução sentencial compatível com a orientação adotada, mantém-se a sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conclusão pericial de falsidade de assinatura em cédula de crédito bancário comprova ausência de manifestação de vontade e impõe a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em operação bancária, por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida, em especial após 30/03/2021, revela conduta contrária à boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo possível manter indenização fixada em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 405; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 14; CPC, art. 86; Súmulas 43 e 362/STJ; Súmulas 297 e 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJ-MT, Apelação Cível nº 10174766920248110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, pub. 12/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10064720320238110037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, pub. 05/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10009669820238110052, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, pub. 18/11/2024.

(N.U 1027974-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

A falha na prestação do serviço é evidente (art. 14 do CDC). O banco permitiu que descontos fossem realizados na conta da autora sem uma verificação mínima de autenticidade ou confirmação de autorização de débito automático (DDA) segura
.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese recursal sustentada pela apelante, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira em razão da falha na prestação do serviço.

2.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do
s
indevido
s
desconto
s
,
oriundos de serviço não contratado pelo consumidor
. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de
seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.
4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados – Afastamento da devolução em dobro.

O apelante insurge-se contra a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé.

No que concerne ao pleito da instituição financeira quanto ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a tese recursal comporta acolhimento. Isso porque não há, no caderno processual, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de má-fé por parte da instituição financeira, requisito indispensável à incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
,
se manifesta
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Contudo,
considerando o entendimento consolidado por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros, e em observância ao
princípio da colegialidade
, impõe-se a manutenção da restituição em dobro dos valores excedentes descontados, devendo o quantum ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

2.
5. Do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária – A partir do arbitramento.

No que tange à pretensão de alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária relativos aos danos morais para a data do arbitramento, entendo que o pleito não merece acolhimento. Isso porque, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 398 do Código Civil.

Por sua vez, a correção monetária tem como marco inicial a data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026